Tribunal: STF
Processo: RE 206711
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil. Permissionária de serviço
de transporte público.
- Entre as pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público a que alude o § 6º do artigo 37 da
Constituição Federal se incluem as permissionárias de serviço
públicos.
- Pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade
objetiva permite que a pessoa jurídica de direito público ou de
direito privado demonstre a culpa da vítima, a fim de excluir a
indenização, ou de diminuí-la. No caso, O acórdão recorrido declara
inexistente essa prova. Aplicação da súmula 279.
Recurso extraordinário não conhecido.